Tribunal: TJMT
Processo: 1021413-71.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021413-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO CORREA SOARES - CPF: 023.105.491-26 (RECORRENTE), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 594.096.651-91 (RECORRIDO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO TRASEIRA
-
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148436666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A desqualificação e desconsideração do depoimento da testemunha – Irmão da recorrida/reclamada;

2) A culpa da reclamada pela ocorrência do sinistro;

3) Os danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante, no dia
26/09/2019
, por volta das 13h50min, transitava com sua motocicleta pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, no sentido Bairro/Centro, mais precisamente em frente a empresa “Tucanos Autopeças”, sendo que a reclamada seguia na mesma via com seu veículo GM/Tracker, quando resolveu mudar de faixa da esquerda para a direita, sem a devida sinalização, fechando e abalroando a motocicleta conduzida pelo autor, lançando-o ao solo, causando-lhe danos materiais e morais.

A reclamada, em sede de contestação, alega que estava na faixa do meio, e próximo à rua almejada sinalizou através do pisca de seu veículo que faria uma condução para a direita, ocasião em que olhou pelo retrovisor e sem avistar qualquer veículo, procedeu a direção, contudo, o reclamante vindo em alta velocidade ou estando no ponto cego do retrovisor provocou a colisão, batendo na traseira do veículo da demandada.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Para o deslinde da controvérsia, caberia ao Requerente demonstrar de forma inequívoca o seu direito, porém, no próprio boletim de ocorrência juntado em id 33010604, é apontado na narrativa, que a colisão se deu entre a traseira do veículo da Reclamada, e lateral da motocicleta.

Caberia ao Reclamante trazer aos autos a comprovação por qualquer outro meio idôneo, como testemunhas e/ou fotos do acidente demonstrando o seu direito, o que não ocorreu
.

Aponto ainda que o Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar das "normas gerais de circulação e conduta", em seu art. 29 prescreve o seguinte:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) II -
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Deste modo, quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam
. (...)
(grifei)

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, cumpre destacar que o acidente é fato incontroverso sendo que a controvérsia dos autos consiste em aferir a culpa pelo sinistro noticiado no feito de forma a imputar a responsabilidade pelos danos pleiteados na inicial.

O reclamante anexou aos autos o Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2019.289849 (id. 148435188), constando a seguinte narrativa:

“EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA JOÃO PAIM E ILTON RODRIGUES, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO, SITO RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, MAIS PRECISAMENTE EM FRENTE A TUCANO AUTOPEÇAS, ONDE SE PÔDE OBSERVAR QUE O VEICULO V1/MOTO PLACA QCG 2243 YAMAHA XTZ 150 COR PRETA, CONDUZIDO POR FABIO AUGUSTO CORREA SOARES E V2/CARRO PLACA QBB 8631 CHEVROLET TRACKER LTZ AT CONDUZIDO POR LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA, NÃO SE ENCONTRA VINCULADOS A POSIÇÃO FINAL DO ACIDENTE. NO LOCAL SE FAZIA PRESENTE UMA EQUIPE DA SEMOB, COMPOSTA PELAS AGENTES DE TRÂNSITO GUSTAVO ALBINO E CAPISTRANO. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS, FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE O VEÍCULO V1/MOTO E V2/CARRO
TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO DE DIREÇÃO (BAIRRO/CENTRO), MOMENTO EM QUE OCORREU A COLISÃO DA PARTE TRASEIRA LADO DIREITO DE V2/CARRO COM O LADO ESQUERDO DE V1/MOTO
, CAUSANDO DANOS MATERIAIS EM AMBOS OS VEÍCULOS. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE A VITIMA DE V1/MOTO SOFREU LESÕES CORPORAIS, SENDO SOCORRIDO PELO SAMU E ENCAMINHADO CONSCIENTE AO PSM DE CUIABÁ PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS.
EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE AS VIAS ESTAVAM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM AS DEVIDAS SINALIZAÇÕES. DURANTE O ATENDIMENTO DO ACIDENTE NÃO FOI LOCALIZADO CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE PUDESSEM CAPTAR IMAGENS DO ACIDENTE
. A CONDUTORA DO VEÍCULO V2/CARRO FOI CONVIDADA A REALIZAR O TESTE ETÍLICO, PORÉM RECUSOU-SE, EM VIRTUDE DISTO FOI IMPRESSO O COMPROVANTE DE RECUSA CONFORME AMOSTRA Nº 00526 (EM ANEXO). NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE TESTE ETÍLICO NO CONDUTO DE V1/MOTO, TENDO EM VISTA ESTAR SOB CUIDADOS MÉDICOS. QUE A CONDUTORA DE V2/CARRO FOI ENCAMINHADA A COORDENADORIA GERAL DE MEDICINA LEGAL PARA EXAME DE EMBRIAGUEZ (LAUDO EM ANEXO) E POSTERIORMENTE A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. É O FATO.”
(grifei)

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, o artigo 29, II, do mesmo diploma dispõe que “
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II -
o condutor deverá

guardar distância de segurança

lateral
e
frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
(grifei)

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha, Sr.
Walter Guimarães Gomes,
que

relatou que estavam
na pista da direita, quando sua irmã (reclamada) deu sinal e virou, ocasião em que ouviu a “pancada” atrás do veículo. Disse que a Leonice parou no local e ligou para o SAMU.

Ao ser indagado, afirmou ser irmão da reclamada e, na ocasião, estava dentro do veículo, tendo a demandada sinalizado antes de fazer a conversão à direita.

Em que pese o depoimento prestado pelo Sr.
Walter Guimarães Gomes,
irmão da reclamada, tenha sido colhido

de forma compromissada,
rejeito
o pedido de desconsideração de sua oitiva, uma vez que a testemunha não foi contraditada no momento oportuno, qual seja, em audiência, ocorrendo a preclusão, nos termos do artigo 457, § 1º, do CPC.

Não obstante a isso, ainda que tivesse sido ouvido como informante, o seu depoimento tem valor probatório desde que coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos, cabendo ao magistrado dar a devida valoração, considerando o conjunto probatório que se lhe apresenta, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

Insta ressaltar que, na esteira da jurisprudência dominante, há presunção de culpa do motorista que colide na traseira, pois, de um modo geral, batidas com essas características somente ocorrem em razão de o automóvel que bateu desenvolver velocidade incompatível com o local; não guardar a distância devida do veículo da frente ou por estar desatento seu condutor, sendo tal presunção afastada somente em casos excepcionais e devidamente comprovados,
o que não ocorreu no presente caso
.
Neste sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA - EMBATE ENVOLVENDO VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA.
Colisão traseira. Culpa presumida. Responsabilidade do requerido. Aquele que colhe outro por trás, tem contra si o ônus probatório, cabendo ao que colide pela traseira comprovar ter havido culpa do motorista que o precedia. Presunção não elidida
. Perda total do veículo. Valor indicado na inicial. Acolhimento. Ausência de provas a arredar as alegações da demandante. Responsabilidade do demandado causador do dano. Ocorrência. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
(TJ-SP - AC: 1003694-79.2017.8.26.0481, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 14/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente,
tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022